Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-58.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade para a extinção da execução fiscal, em virtude da inexigibilidade do título. Cabimento da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 STJ. Preliminar de mérito afastada. Execução fiscal proposta contra o substituído tributário,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade para a extinção da execução fiscal, em virtude da inexigibilidade do título. Cabimento da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 STJ. Preliminar de mérito afastada. Execução fiscal proposta contra o substituído tributário, estabelecimento paulista, que recebeu mercadorias oriundas de outro Estado da Federação, sob o regime da substituição tributária. ICMS-ST não recolhido pelo contribuinte remetente (substituto tributário). Impossibilidade de cobrar e autuar o substituído pelo não recolhimento do imposto, diante da inexistência de relação jurídico-tributária entre o substituído e o Fisco paulista. Legislação que atribui a sujeição passiva tributária ao substituto. Inteligência dos artigos 8o, inciso IX, "b", da Lei Estadual no 6.374/89, e 293, inciso II, "b", do RICMS/2000. Aplicação do entendimento externado pelo STJ no REsp 931.727/RS. Precedentes deste E. TJSP. Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal. Honorários advocatícios majorados em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC/15). RECURSO DESPROVIDO.